Tribunal: TJSP
Processo: 2216414-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Inconformismo da parte autora. Gratuidade. Pessoa física. Presunção legal de hipossuficiência. Artigo 99, §3o, Código de Processo Civil. Gratuidade concedida. Decisão reformada. Recurso provido.